Tribunal: TJSP
Processo: 2242809-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242809-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes LINX GODET TOMAS DE SOUZA, FELIPE BARBOSA DE SOUZA,
JEY GODET TOMAS e ELIANE BOSCH TOMAS, são agravados ALBERTO
FARIA
GONÇALVES
DA
SILVA,
PAULO
EDUARDO
BERGER,
SCA
ALPHAVILLE - GTS COMERCIO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA e
MARCELO ASTOLPHI MATHIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242809-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2242809-26.2019.8.26.0000
AGRAVANTES
Linx Godet Tomas de Souza e outros
AGRAVADOS

Alberto Faria Gonçalves da Silva e outros
INTERESSADA
SCA Alphaville GTS Comércio e Serviços de
Decoração Ltda.
COMARCA
Santana de Parnaíba 1a Vara Judicial
VOTO No 36.891
EMENTA Ação de obrigação de fazer com pleito
indenizatório. Cumprimento de sentença. Direcionamento contra ex-sócios
ante a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Descabimento. Débito formado ao tempo em que os sócios já não
integravam a sociedade. Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de obrigação de fazer com pleito indenizatório ora em
fase de cumprimento de sentença, deferiu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora e em face disso determinou a inclusão dos
sócios no polo passivo.
Os agravantes, ex-sócios da devedora, afirmam
descabida aquela medida.
Assim, após aduzir histórico da ação, eles afirmam que
se retiraram do quadro societário da executada antes da ocorrência dos fatos que
deram origem à demanda judicial.
Ao lado disso, os recorrentes sustentam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242809-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil não se aplica ao caso concreto,
pois faz referência às responsabilidades ordinárias, enquanto a desconsideração
da personalidade jurídica é medida excepcional.
Recurso regularmente processado sob o efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
Esta Câmara tem entendimento firmado no sentido de
que, estando presentes os requisitos legais da desconsideração da personalidade
jurídica (art. 50, CC), os sócios que se retiraram respondem com seus próprios
bens pela dívida da sociedade, isso caso ela tenha se formado ou se originado de
ilícito civil ocorrido quando eles integravam a empresa.
Na espécie, no entanto, não era essa a situação.
De fato, como se vê dos autos, os sócios agravantes
integravam a sociedade à época em que essa celebrou contrato de prestação de
serviço com o exequente, isto é, em fevereiro de 2013 (fls. 22/26 dos autos na
fase de conhecimento), mas dela se retiraram em outubro do mesmo ano (fls. 4/6
dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica), ou seja,
antes de se concretizar o atraso na entrega dos móveis, março de 2014 segundo
a petição inicial.
Ora, tendo o inadimplemento só ocorrido quando os
referidos sócios já não compunham o quadro societário da devedora, eles não
haviam, então, de responder com seus bens pela obrigação da pessoa jurídica.
Note-se nada importar, nesses casos, a extensão
temporal indicada no parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil, eis que ela
não se aplica à hipótese de responsabilidade advinda da desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242809-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
personalidade jurídica.
Em suma, base não havia para colocar os ex-sócios a
responder pelo débito formado após sua saída da empresa.
Para tal fim, pois, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator